Tribunal: TJES
Processo: 5002736-84.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002736-84.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI DA SILVA TORETTA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. (1). ALEGAÇÃO DE QUE FIRMOU UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A RECORRIDA PARA A AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL USADO (AUTOMÓVEL), ENTRETANTO, DIANTE DA CRISE FINANCEIRA, NÃO TEVE CONDIÇÕES DE ADIMPLIR COM TODAS AS OBRIGAÇÕES, VINDO A ATRASAR 03 (TRÊS) PARCELAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRENTE. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO VEÍCULO COMO SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO INTEGRAL. COBRANÇA POR PARTE DA FORNECEDORA DE VALORES DE SALDO DEVEDOR APURADOS APÓS A VENDA DO BEM. (2). JUÍZO DE PISO ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES NA COBRANÇA, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO APRESENTADO PELA RECORRENTE, EM SUA CLÁUSULA 2.1, PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE O VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM SERÁ UTILIZADO PARA ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR E, CASO REMANESCENTE, FICARÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA O SEU PAGAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NA FORMA DO ART. 487, I, DO NCPC. (3). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA DECLARAR A DÍVIDA QUITADA, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E A RETIRADA DO NOME DA RECORRENTE NOS QUADROS DE INADIMPLENTES. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO E QUE DETERMINE À RECORRIDA APRESENTAR GRAVAÇÕES DAS LIGAÇÕES FEITAS À RECORRENTE, HAJA VISTA SER A MESMA HIPOSSUFICIENTE TÉCNICA E ECONOMICAMENTE PERANTE A PARTE ADVERSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4). TRATA-SE DE LIDE EM QUE A PARTE RECORRENTE ALEGA SURPRESA COM A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME/CPF NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO PERANTE A RECORRIDA, CONFORME DESTACA-SE NO CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E TERMO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM COM PREVISÃO EXPRESSA DE ABATIMENTO DE VALORES APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO, FICANDO A PARTE RECORRENTE RESPONSÁVEL PELO SALDO DEVEDOR, CASO EXISTENTE (ID 643781). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL, REDIGIDA DE FORMA CLARA PARA O CONSUMIDOR, PORTANTO, INEXISTENTE ATO ILÍCITO.M DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÕES, QUANDO A PARTE SUBSCREVE, DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, CONTRATO COM OBRIGAÇÕES CLARAMENTE REGISTRADAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. (5).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (6). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.